Tribunal: TJDFT
Processo: 0717895-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXEQUIBILIDADE DO ACÓRDÃO A SER EXECUTADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.708.583. MANTIDO.
1. A decisão judicial será omissa quando o órgão jurisdicional colegiado deixar de se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública.
2. Quanto a inexequibilidade do Acórdão n. 1.232.672, proferido em sede de mandado de segurança, conforme se verifica no Acórdão n. 1.708.583 (embargado), não se constata o aludido vício da omissão apontado, pois esta c. 1a Câmara Cível, por unanimidade, enfrentou as questões aduzidas, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara, para resolução do mérito do agravo interno que outrora empreendeu.
3. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
4. Para fins de prequestionamento, os elementos que o embargante suscitar estarão incluídos no acórdão embargado, mesmo que os embargos declaratórios sejam desprovidos ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Acórdão n. 1.708.583 mantido.